Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746835-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita. 2. A pretensão deduzida na origem discute a responsabilidade da ré decorrente do descumprimento de obrigação contratual entabulada em suposto contrato verbal e, portanto, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos legais: a) 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando que deve ser aplicado o prazo prescricional trienal pertinente à pretensão de ressarcimento de danos por enriquecimento sem causa. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul; b) 206, § 5o, inciso I, do CC, defendendo, subsidiariamente, a adoção do prazo prescricional quinquenal relativo à pretensão fundada em dívida líquida e certa consubstanciada em instrumento público ou particular. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Goiás. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso IV, e § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Da análise do processo de referência, observa-se que a autora ajuizou ação declaratória c/c cobrança contra a ré, ora agravante, sob o argumento de inadimplemento contratual de suposto pacto verbal celebrado entre as partes, pelo qual ‘decidiram ratear as despesas e lucros provenientes dos diversos negócios e empreendimentos imobiliários’. No que toca às obrigações que nascem a partir do descumprimento de um negócio jurídico, na ausência de previsão legislativa específica, aplica-se o prazo prescricional geral descrito no art. 205 do CC ou seja, 10 (dez) anos [...] No caso, a autora discorreu, na petição inicial, que o inadimplemento contratual da ré, concernente ao rateio de despesas e lucros, ocorreu após aquisição de imóvel pelas partes, em 6/11/13, e alienação a terceiro, em 27/11/13. Dessa forma, ajuizada a ação de cobrança em 22/11/19, não se operou a prescrição” (ID. 25617613 - Págs. 2 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional” (AgInt no REsp 1889950/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016